Tribunal: TJSP
Processo: 2126517-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Usucapião. Gratuidade. Indeferimento. Agravante que é ator e professor de teatro. Queda de rendimento associada ao panorama econômico atual que torna verossímil a asserção de incapacidade para o custeio da demanda. Elementos que comprovam a alegada hipossuficiência de recursos para concessão da benesse (art. 98, CPC). Contratação de advogado particular não é impeditivo ao

Ementa:
Agravo de instrumento. Usucapião. Gratuidade. Indeferimento. Agravante que é ator e professor de teatro. Queda de rendimento associada ao panorama econômico atual que torna verossímil a asserção de incapacidade para o custeio da demanda. Elementos que comprovam a alegada hipossuficiência de recursos para concessão da benesse (art. 98, CPC). Contratação de advogado particular não é impeditivo ao deferimento da gratuidade processual (o artigo 99,§ 4o, da Lei Processual Civil). Recurso provido.